Tribunal: TJES
Processo: 5002012-75.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002012-75.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A e outros
RECORRIDO: THIAGO DA COSTA NIDECK
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002012-75.2021.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A, BANCO DO BRASIL

RECORRIDO: THIAGO DA COSTA NIDECK

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMISSÃO DE BOLETO POR TERCEIRO FRAUDADOR. PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO CAIXA FÍSICO DO RECORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUANTO AO JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DO AUTOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

1
. Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, não há razões para seu acolhimento, conforme já decidido em sentença de primeiro grau, vez que os noticiados danos experimentados pelo autor foram, ao menos
in statu assertionis
, imputados à instituição financeira, razão de sua legitimação passiva para a causa. Por tal razão, indefiro a preliminar;

2.
No caso em tela, o consumidor possuía contrato de financiamento de veículo junto à instituição bancária Banco J. Safra e teria efetuado o pagamento de quitação de referido financiamento com pagamento de boleto junto ao requerido Banco do Brasil, descobrindo, ao após, que o pagamento não foi enviado para o requerido Banco J. Sagra;

3.
Apesar da comprovada ocorrência de fraude, não se pode olvidar que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, ou seja, independe da existência de culpa, nos termos do art. 17 do CDC. Nesse sentido, cabe à instituição tomar todas as cautelas necessárias no intuito de evitar a perpetração de fraudes em boletos e, consequentemente, a geração de danos aos consumidores;

4.
Já é pacificado que as instituições financeiras devem ser responsabilizadas pelos danos decorrentes de fortuitos como o caso dos autos (boleto fraudado), com fundamento na teoria do risco da atividade. No caso em tela restou demonstrado que o recorrente, Banco do Brasil, contribuiu de forma significativa para o dano, uma vez que o boleto fraudado foi pago na “boca” do caixa, não tendo seu funcionário observado a divergência dos dados. Assim
, verifica-se que, na hipótese em questão, a instituição bancária não observou as cautelas necessárias;

5.
Ora, se por um lado a fraude teve início após o contato do autor por
WhatsApp
de terceiro, o pagamento somente ocorreu após seu contato presencial com preposto do banco que realizou o recebimento do boleto, atestando, portanto, sua validade, ficando evidenciado nos autos que o autor se desincumbiu de seu dever de cautela ao efetuar o pagamento do boleto junto ao caixa de forma presencial por meio de funcionário da instituição bancária. Nesse contexto, a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (realizar a transação de pagamento do boleto) e o dano, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado aos riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3º, II, CDC e Súmula nº 479 do STJ).

6.
Nesse contexto, a fraude operada por terceiros não constitui excludente de responsabilidade da instituição financeira recorrente, mas fortuito interno, pelo qual responde objetivamente,

consoante súmula 479 do STJ, cabendo, portanto, a restituição da quantia paga ao consumidor, conforme determinado na sentença de piso;

Neste sentido:

77222702 - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PAGSEGURO RECONHECIDA DE OFÍCIO. BOLETO FALSO. PAGAMENTO REALIZADO APÓS CONFIRMAÇÃO DE VALIDADE POR PREPOSTO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DEVER DE CAUTELA CUMPRIDO PELA CONSUMIDORA. FALHA NO SERVIÇO CONSTATADA. DANO MATERIAL. REPARAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em seu recurso, alega que a sentença foi injusta pois imputou a ela a responsabilidade de não perceber a fraude do boleto, o que não foi constatado pela preposta do banco no atendimento presencial prestado. Requer a extinção dos autos por necessidade de perícia. No mérito, pede a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de restituição da quantia de R$ 8.987,06 e a reparação por danos morais. 2. Gratuidade judiciária. A declaração de hipossuficiência firmada nos termos do artigo 4º da Lei nº 1.060/50, goza de presunção juris tantum de que o interessado é necessitado. Todavia, cabe o exame pelo juiz das condições concretas para decidir acerca do pedido de gratuidade de justiça. No caso, os documentos juntados aos autos demonstram a hipossuficiência financeira da recorrente. Defiro a assistência judiciária. 3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 29630052). 4. Ilegitimidade passiva ad causam da parte PAGSEGURO INTERNET Ltda que se reconhece de ofício, a teor do artigo 485, VI, §3º, do CPC, porquanto a fraude somente se perpetrou em razão da atuação do preposto da instituição financeira AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A. Que atestou a validade do boleto emitido por estelionatário sem que a PAGSEGURO tivesse qualquer participação. 5. A recorrente ingressou com a presente ação no Juizados Especiais ciente da impossibilidade de realização de perícia, já que a competência dos juizados se restringe ao processamento e julgamento de causas de menor complexidade. 6. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Ainda, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula nº 479, STJ), porquanto se trata de risco inerente à atividade por elas desenvolvida. 7. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, do CDC). No caso, a instituição bancária não impugnou a situação fática relatada pela autora na inicial, não se desincumbindo do ônus da impugnação específica (artigo 341 do CPC). Se por um lado a fraude teve início após o contato da autora por WhatsApp de terceiro, o pagamento somente ocorreu após seu contato presencial com preposto do banco no interior da concessionária que atestou a validade do boleto. 8. Fica evidenciado nos autos que a autora se desincumbiu de seu dever de cautela ao efetuar o pagamento do boleto somente após se certificar da sua validade por meio de preposto da instituição bancária que prestava serviço no interior da concessionária. Nesse contexto, a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (atestar a validade do boleto) e o dano da recorrente, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado aos riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3º, II, CDC e Súmula nº 479 do STJ). Sentença reformada para acatar o pedido de reparação por danos materiais no valor de R$ 8.987,06. 9. No que toca ao dano moral, sem razão a recorrente. No caso concreto, a despeito da presente falha na prestação do serviço da instituição bancária, a situação vivenciada não gera dano moral passível de compensação, ante a inexistência de situação externa vexatória ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte consumidora. 10. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada em parte. Preliminar de ilegitimidade passiva de PAGSEGURO INTERNET Ltda reconhecida de ofício. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido. (JECDF; ACJ 07103.69-60.2021.8.07.0016; Ac. 142.1422; Segunda Turma Recursal; Relª Juíza Giselle Rocha Raposo; Julg. 09/05/2022; Publ. PJe 18/05/2022

7.
Por fim, no tocante à condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, a meu ver, a situação vivenciada ultrapassou a seara do mero aborrecimento, pois como fundamentado pelo magistrado
a quo “o autor certamente ficou abalado, ao perceber do grande prejuízo sofrido e a possibilidade de ter quitar, novamente, o valor do financiamento do veículo, que não é modesto, ainda, mais em tempos de pandemia”;

8
.
O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo mantido o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.